Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O A decisão de ID 49815738 indeferiu o quarto pedido de remição formulado pelo GRUPO OK, em razão da ausência de depósito integral do montante da dívida e falta de demonstração de que não pretende continuar rediscutindo a dívida. Além disso, foi acolhido o pleito da segunda arrematante quanto ao depósito do valor devido para a arrematação do bem. Inconformado, o GRUPO OK interpôs o agravo interno de ID 50112595 para requerer o deferimento do pedido de remição, com a consequente extinção do feito, porquanto defende que a remição foi apresentada dentro do prazo e realizado depósito relativo ao valor integral do débito, acrescido do numerário destinado à comissão da leiloeira, além de ter manifestado que desistiria de continuar discutindo o débito. Acrescenta que não pode ser admitida a quantia depositada pela segunda arrematante, por ser inferior ao último lance ofertado no leilão. Pede o provimento do recurso. O executado noticia o deferimento de liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0733492-67.2023.8.07.0000, tendo o Relator, eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, conferiu efeito suspensivo àquela ação para não permitir a formalização do auto de arrematação até que o agravo interno interposto nestes autos seja apreciado pelo Colegiado da 2a Câmara Cível. Foi juntado Ofício de ID 50165052 comunicando a prolação da citada decisão liminar e solicitando informações. Em peça de ID 50167670, a leiloeira oficial apresenta o auto de arrematação da segunda colocada, assinado pela empresa arrematante e pela auxiliar do Juízo, para a devida homologação. No ID 50448053, o Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília comunica a desconstituição da penhora no rosto destes autos. Diante do efeito suspensivo conferido em sede liminar nos autos do MS n. 0733492-67.2023.8.07.0000, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão combatida de ID 49815728. Logo, a providência requerida pela leiloeira para perfectibilizar a arrematação será apreciada oportunamente. Assim, intime-se o agravado CEVARIG para responder o recurso de ID 50112595, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 10a Vara Cível acerca da liminar concedida nos autos do MS n. 0733492-67.2023.8.07.0000, devendo MM. Juiz abster-se de assinar o auto de arrematação. Confiro ao presente força de ofício. Após cumprida a ordem contida na liminar, intime-se o agravado CEVARIG para responder o recurso de ID 50112595, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador